Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001223-67.2020.8.07.0017 RECORRENTE: DANIEL DE JESUS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Correta a incidência da qualificadora referente ao meio cruel (art. 121, § 2o, inc. III, do Código Penal), pois o acusado impingiu sofrimento desnecessário à vítima, que foi atingida com inúmeros golpes de faca, sendo que o laudo de exame de corpo de delito apontou diversas lesões de defesa no braço e no antebraço, escoriações pelo corpo, bem como uma lesão fatal em razão de ação de instrumento perfurocortante que atingiu o tórax da vítima. 3. Adequada a incidência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal), pois o acusado estava acompanhado de maior número de pessoas e surpreendeu a vítima com golpes na cabeça, região de letalidade imediata. 4. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, pois a fundamentação se baseou em elementos concretos da conduta do agente, tendo em vista que o delito foi perpetrado mediante perseguição à vítima com uma faca, causando-lhe pânico e intenso sofrimento. 5. A jurisprudência considera motivação idônea para o desfavorecimento das consequências do delito de homicídio o fato de a vítima deixar dependentes desguarnecidos, desdobramento que não é ínsito ao tipo penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, especificamente o laudo cadavérico que, em resposta ao quesito tocante ao meio cruel, registrou que não existem elementos para afirmar que o crime em questão foi cometido mediante meio cruel. Requer a anulação do julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 121, §2o, incisos III e IV, do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório, assentou: As lesões experimentadas pela vítima, como um todo, demonstram que ela foi bastante agredida, tentou fugir da ação do(s) agressor(es), caiu, lutou, buscou se defender, até ser atingida com o golpe fatal, no tórax, que promoveu lesões em estruturas vitais nobres, que causaram a sua morte. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também deve ser mantida, pois a prova oral colhida na fase acusatória comprovou que a vítima foi perseguida pelo acusado e diversas outras pessoas, sendo surpreendida por golpes de faca em região torácica, de letalidade imediata, sem chances de defesa. A superioridade numérica do grupo do acusado, que estava na distribuidora quando DANIEL agrediu Felipe com um soco na boca, já fez com que Felipe corresse, por se sentir intimidado, sendo certo que mais de uma pessoa correu ao seu encalço. As imagens das câmeras de segurança das proximidades do crime (IDs 28259004 a 28259006), comprovam que pelo menos 3 (três) pessoas correram atrás da vítima. Nos vídeos, a partir do horário marcado como 03:14, aparece a vítima correndo em desespero, seguida de 3 (três) rapazes, todos ainda aos 03:14, em sequência. A partir dos 03:16 aparece uma moça montada em uma bicicleta, que, posteriormente, foi identificada pela polícia como a menor que levou a bicicleta até o acusado DANIEL, para lhe dar fuga. Em seguida ela retorna acompanhada de um dos rapazes que perseguiu a vítima. Ao ser perseguida em situação de desvantagem numérica, após um desentendimento com um dos membros do grupo, comprova-se que a vítima foi atingida com recurso que dificultou a sua defesa. Dessa forma, apenas quando a decisão dos jurados chega a um resultado arbitrário e divorciado da realidade apresentada nos autos admite-se a relativização do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Os jurados optaram por uma das versões existentes, revelando-se descabida a alegação de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, pois entre a prova oral colhida, robustecida de elementos quanto à autoria e ao dolo do acusado, e a versão falsa e isolada apresentada por ele, o Conselho de Sentença, de forma acertada, reconheceu a primeira versão como a verdadeira. Portanto, constatado que o veredicto popular condenatório se apresenta em conformidade com o conjunto probatório amealhado, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (ID 43715780). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)" (AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023